Tribunal: TJMT
Processo: 0004835-28.2016.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004835-28.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATA ALVES DIAS - CPF: 019.932.661-43 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 386.685.648-20 (ADVOGADO), PAN SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PAN SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO – CONDIÇOES GERAIS DO SEGURO EXIGE PERMANÊNCIA DE NO MÍNIMO 12 MESES ININTERUPTOS EM EMPREGO REGIDO PELA CLT COM 30 HORAS SEMANAIS NA DATA DO SINISTRO – AUTORA NÃO FAZ PROVA QUANTO AO CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO CONTRATUAL – ART. 373, I CPC – SETENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(a)- O art. 373, I, do CPC estabelece, em sede de ônus da prova, quando propugna que ao autor cabe a prova de suas afirmações., para sair vencedor da lide. Ausente prova robusta quanto ao cumprimento da condição contratual, a sentença de improcedência deve ser mantida. (b)- Se o apelante é vencido em grau de recurso, mantendo hígida a decisão de piso recorria, na regra da norma cogente do art. 85, inciso II, do CPC, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, independente de participação ou não do advogado no seara recursal. Se estiver protegido pela gratuidade da prestação jurisdicional, deve ser mantido em grau recursal o deferimento concedido pelo juízo de piso. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RENATA ALVES DIAS, contra a sentença de ID: 73320486, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº 0004835-28.2016.8.11.0086, julgou os pedidos iniciais improcedentes, art. 485, I NCPC, bem como condenou a requerente apelante as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária.

Em suas razoes de ID: 73320488

alega:

(i)

que o contrato de seguro prestamista foi firmado em junho de 2012 e o seguro acionado em dezembro de 2015, ou seja, faltando apenas 5 meses para findar o financiamento;

(ii) que o requisito de mínimo de 12 prestações foi atendido;

(iii)

que ante a recursa da quitação do financiamento por parte do seguro a autora apelante teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção;

(iv) as condições especiais para a cobertura de perda de renda por desemprego involuntário tem por objetivo: “Garantir o pagamento de indenização ao beneficiário no Caso de perda de renda por desemprego involuntárias do Segurado profissional com vinculo empregatício observadas as condições contratuais. ”;

(v)

Para a cobertura do risco, seria necessária a comprovação de período mínimo de 12 (doze) meses de trabalho ininterrupto para um mesmo empregador, com uma jornada de trabalho mínima de 30 (trinta) horas semanais na data do sinistro, além de outras condições, como carência.

(vi) que a concessão do direito contratado pode sim, depender de condições especiais, desde que sejam claras e possuam uma razão de existir. Caso contrario, a negativa pode permear a arbitrariedade, ferindo garantias e direitos individuais;

(vii)

esclarece que

quando firmou o contrato prestamista em 2012, trabalhava como merendeira para o Município de Nova Mutum-MT,

onde permaneceu ate maio de 2015,

quando poderia ter acionado o seguro, entretanto, logo conseguiu um emprego temporário na Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso como técnica administrativa educacional onde permaneceu ate dezembro de 2015, foi quando precisou e acionou o seguro, visto que já havia cumprido o requisito mínimo de emprego com um mesmo empregador anteriormente; invocando a função social do contrato; Prequestiona violação a matéria abordada no apelo;

Pugnando ao final pelo provimento do apelo para julgar o feito procedente e condenar os apelados a quitarem 3 parcelas do financiamento, como segurado, bem como condena-los ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais, em virtude da recusa e da negativação.

Contrarrazões de ID: 73320495, rebate as teses recursais, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

Quanto o necessário. Determino para que, a tempo, forma, modo, este feito seja levado a julgamento perante a colenda 2ª. Câmara Cível deste sodalício conterrâneo. Cumpram-se.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RENATA ALVES DIAS, contra a sentença de ID: 73320486, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº 0004835-28.2016.8.11.0086, julgou os pedidos iniciais improcedentes, art. 485, I NCPC, bem como condenou a requerente apelante as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária.

Compulsando os autos e todo conteúdo probatório, tenho que a requerente apelante não tem razão pelos razões de fato e de direito que passo a expor aos eminentes pares, respeitando posicionamentos contrários, tão comuns quando se tratam de julgamento atreves de colegiado e o livre entendimento capitulado no CPC de cada julgador que o compõe.

Pois bem.

Pretende a requerente apelante fazer valer seguro prestamista, firmado com Seguradora apelada, em junho de 2012, onde este prevê que quitaria 3 parcelas do financiamento firmado com o Banco apelado, em caso de dispensa involuntária, sem justa causa, da segurada, com vínculo empregatício pela CLT, desde que comprovasse um mínimo de 12 meses de trabalho ininterrupto para um mesmo empregador com jornada mínima de 30 horas semanais, na data do sinistro.

Embasa o seu pedido com o contrato de trabalho temporário junto a Secretaria de Educação de Mato Grosso, com início em maio de 2015 e fim em dezembro de 2015, neste, ponto andou bem a sentença guerreada uma vez que o contrato temporário por si só demonstra que a requerente apelante permaneceu nesse emprego por menos de 12 meses.

A requerente alega também que teria exercido a anteriormente a aquele emprego temporário, de junho de 2012 a maio de 2015, a função de merendeira, junto ao município de Nova Mutum-MT, e que por este motivo faria jus ao seguro pleiteado, bem como a indenização por danos morais frente à recusa indevida e a negativação de seu nome.

Fato é que esta alegação não vem acompanhada com provas nesse sentido, ficando unicamente no campo das ilações, ainda que juntado em grau recursal exame demissional da prefeitura de Nova Mutum (ID: 73320491), datado de agosto de 2014, não consta a data de admissão da requerida a fim de constatar o período de 12 meses exigido pelas condições gerais do seguro prestamista firmado (ID: 73319020 pagina 3).

Nesse sentido, o art. 373, I, do CPC, é claro quando propugna que ao autor cabe a prova de suas afirmações. Tal dever é um ônus da parte, onde se entende que ônus é um dever, encargo, obrigação. Se o autor, em afirmando a existência de fatos que digam respeito ao assunto e que estes são responsáveis pela procedência do seu pleito contido na inicial, não se desincumbindo a contento deste ônus estabelecido na lei instrumental civil, de rigor é a improcedência da lide já que não residiu a demonstração inequívoca dos fatos constitutivos de seu direito.

Assim, não tendo sido demonstrada o cumprimento da condição empregatícia do segurado exigida pelo seguro prestamista firmado, não há como julgar procedente o feito, face às fracas provas colacionadas aos autos.

Correta a sentença, deve ser mantida em grau recursal.

Em o propósito.

‘Não comprovada a quitação do débito, a efetivação do protesto ocorreu de forma lícita, pois a demandada agiu no exercício regular de um direito ao efetuar o protesto do título, conforme preceitua o art. 188, inciso I, do Código Civil, o que afasta a indenização por danos morais. Ônus da prova. Parte autora que não logrou êxito, em provar os fatos constitutivos do seu direito, à luz do art. 373, inciso I, do CPC/2015. DESACOLHERAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRS, Apelação Cível de número 70075671907, 10ª Câmara Cível, Relator Desembargador GIOVANNI CONTI, julgado em 14/12/2017, fonte Google)’.

“Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade entre o dano sofrido e o comportamento do agente causador”. "A chamada inversão do ônus da prova não é automática. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor".(TJSP; Apelação Cível 1012464-90.2020.8.26.0114; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2020; Data de Registro: 13/11/2020)’.

Com relação ao prequestionamento trazido pelo apelante para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores; nada m ais é do que a exigência de que a tese jurídica defendida no recurso tenha sido referida na decisão recorrida e o vigente diploma legal consagra a idéia de situação ficta para a questão. De sorte que o Tribunal não está obrigado a responder todas as questões e leis aplicáveis a espécie e sim, analisando a tese exposta nos autos, de o seu posicionamento a respeito do assunto, dispensando alongar.

A única ressalva em relação a sentença de primeiro grau de jurisdição diz respeito a conclusão quando entendeu que se trata de extinção do processo sem julgamento do mérito e, de forma indevida, aplicou ao extinguir o processo o disposto no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Ao contrário, tendo posicionado que a prova estava a indicar que o autor não tinha direito, a questão é de mérito e, neste contexto, deveria ser aplicado o prescrito no art. 487, inciso I, do mesmo comando processual civil. Conserto que se faz sem, contudo, alterar o resultado do julgamento no que tange ao mérito exposto e analisado.

Forte nas fundamentações reportadas acima, conheço do recurso mas lhe nego provimento. E, dentro do especificado pelo art. 85, inciso 11, do Código de Processo Civil majoro a verba honorária para 15% sobre o valor atualizado dado a demanda. Contudo, na forma da Lei 1.060/50 formatada pelo § 3º, do art. 98, do CPC, estando o vencido albergado pela justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021